Tribunal: STF
Processo: ARE 1226704
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo remetido à origem para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do CPC, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelo tema 622, cujo paradigma é o RE-RG 898.060, rel. Min. Luiz Fux, DJe 24.8.2017. (eDOC 25)
    A Presidência do Tribunal de origem devolveu os autos à Turma julgadora, para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. (eDOC 49, p. 129) 
    Esta manteve sua decisão, em acórdão assim ementado:
    “RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. DEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL PARA FINS DE APURAÇÃO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO APÓS A ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REPERCUSSÃO GERAL DO STF. TEMA Nº 622. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO NCPC. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 898.060/SC, da relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe de 24/8/2017, com repercussão geral, fixou a tese de que "A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios”. 2. No caso trazido ao Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o pedido formulado na petição inicial foi voltado à investigação de paternidade na modalidade biológica, não podendo após a estabilização da lide, ele também se voltar para a sociafetiva, situação fática que não se amolda ao Tema nº 622 do STF, não sendo possível a realização de juízo de retratação (art. 1.040, II, do NCPC). 3. Respeito ao devido processo legal. 4. Juízo de retratação rejeitado”. (eDOC 49, p. 182)
    A Presidência do Tribunal de origem então deu seguimento ao recurso. (eDOC 50, p. 1)
    Após detida análise dos autos, observo que a matéria, do modo como é trazida na petição de recurso extraordinário, é diversa do citado paradigma.
    Nesses termos, torno sem efeito a decisão constante do eDOC 25 e passo à apreciação do recurso.
    Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. DEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL PARA FINS DE APURAÇÃO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO APÓS A ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRECEDENTES. PRECLUSÃO. MATÉRIA PREJUDICADA. REPETIÇÃO DE PROVA PERICIAL. FUNDADAS RAZÕES. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”. (eDOC 20, p. 297)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III; 3º, I; 5º, XXXV; 226, § 7º; e 227, § 6º, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que a demanda teria sido proposta visando tanto ao reconhecimento da paternidade biológica como à declaração do vínculo de paternidade socio-afetiva (eDOC 21, p. 14). Colho o seguinte trecho do arrazoado:
    “Portanto, é inadmissível, no atual estágio da evolução do Direito Constitucional brasileiro e mundial, o apego exacerbado à formalidade processual, como forma de impedir o reconhecimento da paternidade socioafetiva, em razão da pretensa inexistência de pedido específico na peça vestibular, se todo o contexto lógico-sistemático da petição revela claramente o manifesto interesse do autor nesta declaração (de paternidade socioafetiva)”. (eDOC 21, p. 22)
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a pretensão autoral não consistiria no reconhecimento do vínculo de paternidade socio-afetiva. Nesse sentido, extraem-se os seguintes trechos do acórdão impugnado:
    “Nessa toada, e, diferentemente da conclusão a que chegou o acórdão recorrido, a partir da interpretação lógico-sistemática da petição inicial na qual é realizada uma compreensão dos fatos e fundamentos expostos para se aferir o que se pretende com a demanda (e-STJ, fls. 26/65), verifica-se que se trata de mera ação de investigação de paternidade post mortem, tendo como causa de pedir unicamente o vínculo biológico entre o investigante e o falecido investigado, não se extraindo dela pretensão no sentido de reconhecimento da paternidade socioafetiva, modalidades distintas.
    As seguintes passagens da peça exordial, com a devida vênia, evidenciam tal constatação (...)”. (eDOC 20, p. 301)
    “A transcrição supracitada de trechos da exordial permitem identificar, a partir da narração dos fatos e da conclusão, que a pretensão foi voltada unicamente com a finalidade de busca da identidade genética de C fundada no vínculo biológico.
    Veja-se que C ressaltou a existência de relação amorosa entre o investigado e a sua genitora, por ocasião de sua concepção e após o seu nascimento. E, em várias passagens, enfatizou a importância e a necessidade de realização de exame DNA como o instrumento para a obtenção da perseguida verdade real da sua origem genética, destacando que não existe interesse moral maior do que o filho conhecer quem é seu pai biológico.
    Por lealdade, anoto que, em algumas passagens da inicial, C alegou a existência de relacionamento próximo com o falecido investigado e do carinho que ele tinha com sua genitora, mas ressalto que o contexto da exordial foi voltada exclusivamente para o fim de apuração de eventual paternidade biológica, não tendo o autor apresentado causa de pedir com a finalidade de demonstrar eventual posse de estado de filho.
    Já os pedidos formulados por C externaram, sem dúvida, que a sua pretensão nunca foi a de investigação de paternidade com base no vínculo socioafetivo, mas sim, no biológico”. (eDOC 20, p. 305) 
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NOVA APRECIAÇÃO DOS FATOS E PROVA DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. Os dispositivos constitucionais apontados no recurso extraordinário como violados não foram objetos de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a análise da legislação processual aplicada ao caso e a reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. (...)”. (ARE 1.004.991 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.3.2017) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ART. 285-A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 789.134 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 24.8.2015)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, a, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente